Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.029, § 5o, do CPC, o Agravo em Recurso Especial é recurso desprovido de efeito suspensivo ope legis. Logo, sua eventual interposição pelos ora recorridos contra o Acórdão n. 1285187, o qual concluiu pela manutenção da penhora de imóvel de propriedade dos executados (processo n. 0712982-38.2020.8.07.0000), não tem o condão, por si só, de obstar o regular processamento do cumprimento de sentença de origem.
2. É dizer, ainda que não tenha sido certificado o trânsito em julgado do Acórdão n. 1285187, proferido por esta douta 2a Turma Cível, é certo que eventual interposição de Agravo em Recurso Especial pelos devedores, ora recorridos, não é suficiente para paralisar o curso do cumprimento de sentença.
3. Assim, muito embora seja elogiável a conduta cautelosa manifestada pelo eminente magistrado de origem, ao determinar a suspensão do feito executivo até julgamento definitivo do Recurso Especial interposto nos autos do Agravo de Instrumento n. 0712982-38.2020.8.07.0000, conclui-se pela desnecessidade de tal providência, ante a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao aludido recurso.
4. Para além desse ponto, tem-se que a suspensão do cumprimento de sentença de origem, tal qual determinada pela r. decisão agravada, resultaria em indevida paralisação da marcha processual, com impertinente retardamento da tramitação do feito, a qual se estende por mais de uma década.
5. Recurso conhecido e provido.